Tribunal: TJBA
Processo: 8181425-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181425-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LEANDRO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. ARTIGO 373, II, DO CPC
. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8181425-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE LEANDRO LIMA SILVA
e como apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator